Tribunal: TJMT
Processo: 1012373-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012373-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), SIDNEY ORIBES DA SILVA - CPF: 275.723.151-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO GARANTIA JUDICIAL – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 523, §1°, DO CPC –DANO MATERIAL – ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO EM ACÓRDÃO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Seguro Garantia Judicial é destinado a assegurar em processos judiciais o
prejuízo decorrente do descumprimento de obrigação. Não se equipara ao pagamento voluntário, e é permitida a cobrança de multa e honorários advocatícios (artigo 523, §1o, do CPC).

Por força da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, é vedada a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada no momento oportuno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1012373-63.2023.8.11.0000

da decisão da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Cumprimento de Sentença, acolheu a impugnação da ré e consignou que houve depósito do valor total da execução através do seguro garantia, afastou a multa e os honorários advocatícios e determinou que os prejuízos materiais fossem fixados em procedimento de liquidação de sentença.

O agravante alega que o “
quantum total de dano material
” mencionado no acórdão não se refere aos danos emergentes, pois já foram apurados em sentença (R$20.176,00), portanto não é necessária a liquidação.

Aduz que o Seguro de Garantia Judicial não se destina ao pagamento da dívida nem exclui a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1°, do CPC.

Em contrarrazões (ID.173429687), a agravada sustenta que o “
acórdão proferido por este E. TJMR, foi dado parcial provimento ao apelo interposto pela parte agravante, determinando que a totalidade dos danos materiais serão aferidos em liquidação de sentença, mostrando-se, portanto, inviável sua execução antecipada
”. Acrescenta que o provimento do presente Recurso implicará em violação à coisa julgada.

Diz ainda que “
o
Seguro Garantia Judicial ofertado não só tem expressa previsão legal (cabimento), como é equiparado a dinheiro e, por que razão, apresenta incontestável liquidez, não sendo possível a cominação das “penas” previstas no art. 523, §1o
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento da decisão que acolheu a Impugnação da ré, consignou que houve depósito do valor total da Execução através do Seguro Garantia Judicial, afastou a aplicação de multa e honorários advocatícios e determinou que os danos materiais fossem fixados em procedimento de liquidação de sentença.

O agravante alega que o dano material suscitado no acórdão refere-se aos lucros cessantes e não aos danos emergentes, pois a quantia (R$20.176,00) já foi apurada em sentença, o que atestaria sua liquidez.

Todavia, o
decisum
com ID. 84982424 é claro ao determinar que
“
o quantum total dos danos materiais seja aferido em liquidação de sentença
”
,

e a parte não recorreu (ID.84983368); logo, foi atingido pela coisa julgada, o que impede a rediscussão da matéria, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC e por força do princípio da segurança jurídica.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública.
Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ, AgInt no AREsp. 1404072 MT 2018/0309582-8, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 5-9-2019, Quarta Turma, DJe de 18-9-2019).

A respeito do Seguro Garantia Judicial, é destinado a assegurar em processos judiciais o
prejuízo decorrente do descumprimento de obrigação. Não se equipara ao pagamento voluntário, e é permitida a cobrança de multa e honorários advocatícios (artigo 523, §1o, do CPC).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 523 DO CPC. OFERECIMENTO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Na forma da tranquila jurisprudência desta Corte, a multa do art. 523, § 1o, do CPC não incidirá quando o executado pagar voluntariamente a quantum executado, situação que não se confunde com quaisquer das formas de garantia do juízo, como a penhora de bens ou valores para posterior discussão do débito ou a oferta de seguro-garantia. 2. A pretensão do recorrente de transmudar o seguro-garantia, cuja função não é outra senão assegurar futura solvência do débito, em pagamento voluntário, por alegada equivalência a valor em espécie não se mostra sequer razoável. 3. O legislador quando equiparou o seguro a dinheiro o fez no art. 835 do CPC, norma voltada a regular a ordem a ser observada quando da realização da penhora. 4. Não há nada menos pagamento voluntário do que a penhora, seja de dinheiro, ou de qualquer outro dos bens ali arrolados, pois expressão da imposição da vontade do Estado sobre o patrimônio do particular, ou seja, não é nem pagamento e nem voluntário. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
. (STJ, AgInt no REsp. 1889144 SP 2020/0048808-1, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 24-10-2022, Terceira Turma, DJe de 26-10-2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA E HONORÁRIOS PELO NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – ART. 523, §1o, CPC – SEGURO GARANTIA QUE NÃO EQUIVALE A CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
O seguro garantia não equivale a pagamento voluntário e não isenta o executado do pagamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC
”
. (TJMT, N.U 1025269-83.2021.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-3-2023, DJE de 14-3-2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA - NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE - PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, inclusive, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015.
Se pendente de análise a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, não é caso de determinar a realização de penhora online”
. (TJMT, N.U 1015248-40.2022.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-9-2022, DJE de 22-9-2022).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para aplicar multa 10% e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, devido ao não cumprimento voluntário da obrigação (art. 523, §1o, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023